Tribunal: TJBA
Processo: 8037521-56.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037521-56.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUANA ALVES DA CUNHA

Advogado(s)
:
GERALDO ANTONIO SOARES FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS POSSAM COMPROMETER A SUA SUBSISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA IN
SUFICIENTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037521-56.2022.805.0000, em que figuram como Agravante
LUANA ALVES DA CUNHA
e Agravado
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça